Tribunal: TJMT
Processo: 1042854-32.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1042854-32.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMANDA VASCONCELOS DARE - CPF: 044.687.071-43 (RECORRENTE), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), JOVANY PAULA PEDROSO DE CAMPOS - CPF: 046.258.151-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1042854-32.2025.8.11.0002

Embargos de Declaração n.°
1042854-32.2025.8.11.0002

Embargante:

Amanda Vasconcelos Daré

Embargado:
Jovany Paula Pedroso de Campos

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REITERAÇÃO DAS MESMAS TESES DOS PRIMEIROS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios e manteve decisão anterior que negou provimento ao recurso inominado, confirmando sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação declaratória de nulidade de citação. A embargante sustenta omissão, contradição e erro de premissa jurídica, além de impugnar a multa aplicada por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os segundos embargos de declaração podem ser conhecidos quando apenas reproduzem as mesmas alegações já examinadas e rejeitadas nos primeiros aclaratórios; e (ii) estabelecer se deve ser mantida a multa aplicada por embargos manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A repetição integral das mesmas teses já apreciadas e rejeitadas nos primeiros embargos de declaração, sem enfrentamento específico dos fundamentos do acórdão embargado, evidencia ausência de dialeticidade recursal e impede o conhecimento dessa parte do recurso.

4.

Os embargos de declaração devem demonstrar, de forma objetiva, a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado, sendo inadmissível sua utilização para mera renovação de argumentos anteriormente rejeitados.

5.

A insurgência relativa à multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil merece conhecimento, por constituir questão autônoma surgida no acórdão que rejeitou os primeiros embargos.

6.

A multa por embargos manifestamente protelatórios foi devidamente fundamentada, diante da inexistência de vícios no acórdão anterior e da utilização dos embargos apenas para retardar o trânsito em julgado.

7.

A aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil prescinde de contraditório específico, por decorrer do próprio julgamento dos embargos e do poder-dever do julgador de reprimir o abuso do direito de recorrer.

8.

A oposição de novos embargos declaratórios com idêntico conteúdo e finalidade protelatória autoriza a incidência da multa prevista no artigo 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os segundos embargos de declaração que apenas reproduzem argumentos já apreciados e rejeitados carecem de dialeticidade recursal e não devem ser conhecidos nessa parte. 2. A multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil pode ser aplicada no próprio julgamento dos embargos manifestamente protelatórios, independentemente de contraditório específico. 3. A reiteração de embargos manifestamente protelatórios autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 330, inciso III, 485, inciso VI, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1042854-32.2025.8.11.0002

Embargos de Declaração n.°
1042854-32.2025.8.11.0002

Embargante:

Amanda Vasconcelos Daré

Embargado:
Jovany Paula Pedroso de Campos

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Amanda Vasconcelos Daré.

Ação:
declaratória de nulidade de citação.

Origem:
2°

Juizado Especial Várzea Grande/MT.

Sentença
(Id
.
345475853)
:
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, inciso III e 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Acórdão
(Id. 359563877): conheceu do recurso interposto por
Amanda Vasconcelos Daré e
negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Primeiros Embargos de Declaração
(Id. 361531854):

a embargante alegou a existência de omissões no acórdão.

Acórdão
(Id. 370441389): conheceu dos embargos opostos por
Amanda Vasconcelos Daré e
rejeitou-lhes, mantendo o acórdão em sua integralidade.

Segundos Embargos de Declaração

(Id. 372196854): a embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro de premissa jurídica no acórdão.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1042854-32.2025.8.11.0002

Embargos de Declaração n.°
1042854-32.2025.8.11.0002

Embargante:

Amanda Vasconcelos Daré

Embargado:
Jovany Paula Pedroso de Campos

VOTO

Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos por Amanda Vasconcelos Daré em face do Acórdão de Id. 370441389, proferido por esta Primeira Turma Recursal em 26/05/2026, que conheceu dos primeiros embargos de declaração opostos pela embargante e os rejeitou, mantendo em sua integralidade o acórdão de Id. 359563877, que, por sua vez, negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante, confirmando a sentença que indeferiu a petição inicial da presente Ação Declaratória de Nulidade de Citação distribuída por dependência aos autos n.º 1033932-07.2022.8.11.0002, com extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nestes segundos aclaratórios, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição e erro de premissa jurídica no acórdão embargado, reiterando os argumentos já deduzidos nas razões recursais anteriores quanto à natureza interlocutória da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, à impossibilidade de reconhecimento de preclusão no microssistema dos Juizados Especiais e à natureza declaratória da demanda originária. Insurge-se, ainda, contra a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de caráter protelatório dos embargos anteriores e a impossibilidade de imposição da penalidade sem prévia instauração do contraditório.

Estes segundos embargos de declaração merecem ser parcialmente conhecidos, apenas quanto à insurgência contra a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil.

No que concerne às alegações de omissão, contradição e erro de premissa jurídica relacionadas à natureza interlocutória da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, à impossibilidade de reconhecimento de preclusão no microssistema dos Juizados Especiais e à natureza jurídica da demanda originária, os presentes embargos não reúnem condições de conhecimento. Isso porque, a embargante limita-se a reproduzir, integralmente e sem inovação argumentativa, as mesmas teses já deduzidas nos primeiros aclaratórios, que foram devidamente conhecidos e rejeitados por esta Turma Recursal.

Para tanto, não basta a mera repetição de inconformismo já manifestado em oportunidade anterior, sem indicar objetivamente de que forma o acórdão embargado teria incorrido em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao rejeitar os primeiros embargos de declaração.

A ausência de dialeticidade específica em relação ao acórdão ora embargado impede o conhecimento do recurso nessa parte, pois ele não se volta, de forma efetiva e fundamentada, contra os fundamentos adotados no julgado que se pretende integrar ou corrigir.

Com relação à aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil, o acórdão embargado fundamentou, de forma adequada e legítima, a imposição da multa, após constatar que os primeiros embargos de declaração foram opostos sem que houvesse, de fato, qualquer vício a ser sanado no julgado, sendo evidente que foram manejados com o único propósito de retardar o trânsito em julgado da decisão desfavorável à embargante.

A aplicação da sanção processual em questão não exige a prévia instauração de contraditório específico, eis que decorre diretamente do exercício do poder-dever do órgão julgador de reprimir o abuso do direito de recorrer, sendo inerente ao próprio julgamento dos embargos de declaração.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço parcialmente dos presentes embargos e, nessa parte, rejeito-os, mantendo o acórdão embargado em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 3° do Código de Processo Civil, em razão da reiteração de embargos manifestadamente protelatórios, aplico multa à parte embargante, no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026